Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702748-51.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DOUETTS PEDROSA, MARIA IDOVANIA FERNANDES BENTO, MAURICIO LOPES DE CARVALHO, MONICA CHAGAS DE ANDRADE SILVA, NAIR CRISTINA DOURADO LUCENA, NAIR MAGALHAES GONCALVES, ROSEMEIRE DOS SANTOS FERNANDES, SIMONE BORGES BRASILEIRO CARVALHO DESPACHO Abra-se vista às partes para que se manifestem quanto ao acórdão juntado, pelo prazo sucessivo de 10 dias, iniciando pelo(a) Recorrente. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator